Tribunal: TJDFT
Processo: 0709568-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Na forma dos artigos 435 e 437, § 1o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante/ré para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados aos autos com as contrarrazões (ID 62285162). Após a manifestação ou transcurso do referido prazo, voltem-me para análise do mérito recursal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora